Tribunal: TJBA
Processo: 8066939-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066939-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BENITA MARIA DE FREITAS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.029 DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara da Fazenda Pública para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao fundamento de que o valor da causa seria inferior a 60 salários mínimos, em execução individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo processado pelo rito ordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a execução individual de título executivo formado em mandado de segurança coletivo, processado sob o rito ordinário, pode tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa, ou se deve ser processada na Vara da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo de Instrumento possui cognição limitada, devendo restringir-se à análise dos pressupostos da decisão agravada, sem incursão no mérito da demanda originária. 4. A Lei nº 12.153/2009 estabelece, em seu art. 2º, caput, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 salários mínimos, mas exclui expressamente, no §1º, I, as ações de mandado de segurança e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. 5. A execução individual decorre de mandado de segurança coletivo processado pelo rito ordinário, constituindo título judicial formado fora do âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.029 (REsp 1.804.186/SC e REsp 1.804.188/SC), fixa a tese de que não é possível propor, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, nem impor o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 ao juízo comum da execução. 7. A competência absoluta prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 não autoriza a ampliação das atribuições dos Juizados para além das hipóteses expressamente previstas em lei. 8. A Lei nº 12.153/2009, em seus arts. 12 e 13, e a Lei nº 9.099/1995, art. 3º, §1º, limitam a competência executiva dos Juizados à execução de seus próprios julgados e de títulos extrajudiciais, vedando a execução de títulos formados em outros juízos. 9. Ao declinar da competência exclusivamente com base no valor da causa, o juízo de origem desconsidera a natureza do título executivo e a orientação vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.029. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A execução individual de título judicial formado em mandado de segurança coletivo processado pelo rito ordinário não pode tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos. 2. A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não autoriza a ampliação de suas atribuições para abranger matérias expressamente excluídas pela Lei nº 12.153/2009. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, caput, §1º, I, e §4º, 12 e 13; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, §1º; Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.804.186/SC e REsp 1.804.188/SC, Tema 1.029; TJ-RJ, AI nº 0078559-97.2022.8.19.0000, Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, j. 28.02.2023; TJ-BA, AI nº 8003258-90.2025.8.05.0000, Rel. Desª Marielza Brandão Franco, j. 28.08.2025; TJ-BA, AI nº 8003302-12.2025.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 14.07.2025; TJ-RS, Recurso Inominado nº 5005987-03.2019.8.21.0002, Relª. Gabriela Irigon Pereira, j. 26.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066939-34.2025.8.05.0000, tendo como parte Agravante BENITA MARIA DE FREITAS, e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA